Tribunal: STF
Processo: Rcl 16831
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Artigo 5º da Lei Federal nº 4.950-A/1966. Fixação do piso salarial do trabalhador em múltiplos do salário mínimo vigente ao tempo da contratação. Reajustes remuneratórios subsequentes de acordo com a convenção coletiva da categoria respectiva. Súmula Vinculante nº 4 e ADPF nº 53/PI. Vedação de indexação do salário mínimo para reajustes remuneratórios. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A manutenção dos critérios estabelecidos em lei anterior à Constituição de 1988, dissociando-os da indexação pelo salário mínimo mediante a fixação do momento em que apurado o valor do direito prescrito na norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 4 e a ADPF nº 53/PI.



    3. Agravo regimental não provido.